Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-75.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700091-75.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERSON SOARES DIAS, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, WANDERSON SOARES DIAS D E S P A C H O A Apelação da Ré (ID 37433427), que não é beneficiária da justiça gratuita, não foi instruída com a guia de custas recursais recolhida. Diante desse cenário e em atenção do disposto no art. 1007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator